Tribunal: STF
Processo: AI 666879
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE DECISÃO DO
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
   INEXISTÊNCIA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   PENHORA. FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. LEGITIMIDADE.
1.      A aferição do
   cabimento do REsp tem natureza processual, não alcançando nível
   constitucional capaz de ensejar a abertura da via extraordinária.
2.      O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os
   temas constitucionais tidos por violados. Incidência dos óbices
   das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3.      O
   Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 407.688,
   decidiu pela possibilidade de penhora do bem de família de fiador,
   sem violação do artigo 6º da Constituição do Brasil.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.